Tribunal: TJSP
Processo: 1035885-17.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035885-17.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante ACS
SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargado RICARDO
ALBERTO ALBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44.363
Embargos de Declaração Cível No 1035885-17.2017.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
Embargante: ACS SUMARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Embargado: Ricardo Alberto Alba
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de qualquer dos vícios
elencados pelo art. 1.022 do CPC. Pretensão infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
para eliminar vícios supostamente existentes no v. acórdão de fls. 268/275, dos autos
digitais apensos, bem como para efeitos de prequestionamento.
Devidamente intimada (fl. 06), a parte contrária se
manifestou às fls. 09/12.
É o RELATÓRIO.
A embargante alega que há contradição a ser sanada na r.
decisão combatida, a qual, mesmo sem recurso da parte contrária, alterou a base de
cálculo dos lucros cessantes para o valor atualizado do contrato, com consequente
reformatio in pejus em seu desfavor, já que a sentença a havia estabelecido no valor do
imóvel à época da negociação. Além disso, afirma que não podia ter sido condenada a
indenizar o embargado por lucros cessantes e rescindir o contrato, diante da
incompatibilidade entre os institutos. Por fim, aduz que o termo final para a indenização
fixada deve ser o ajuizamento da demanda, e não a data da prolação da sentença.
Não há, no entanto, os vícios aludidos, e todas as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente esclarecidas na solução do
litígio.
Quanto à suposta reformatio in pejus, o v. acórdão, ao
determinar que a base de cálculo do valor dos lucros cessantes deve ser o valor
atualizado do contrato, atendeu a um pedido subsidiário formulado pela própria
embargante em seu recurso de apelação, mais especificamente à fl. 227, não havendo,
dessa maneira, qualquer ilegalidade a ensejar a modificação do decisum.
Nesse sentido: “Outrossim, caso seja o entendimento deste
Tribunal em manter a condenação ao pagamento de lucros cessantes (o que não deve
ocorrer diante da inexistência de prova), é certo que o valor médio dos aluguéis
corresponde a cerca de ATÉ 0,5% SOBRE VALOR DO CONTRATO, isto levando-se em
consideração a localização e metragem do imóvel”.
Frise-se que a correção monetária não agrava a situação
jurídica da embargante, pois se trata unicamente da atualização da quantia originalmente
devida levando-se em consideração o tempo transcorrido.
No que tange à rescisão contratual e à indenização por lucros
cessantes, não há incompatibilidade entre os institutos, pois os artigos 389 e 402 do
Código Civil dispõem que, se não cumprida a obrigação, o devedor deve responder por
perdas e danos (abrangendo tanto a perda efetiva quanto os lucros cessantes),
independentemente de extinção do contrato, de modo que a decisão guerreada apenas
obedeceu a expresso comando legal.
Saliente-se, ainda, que o termo final da incidência dos lucros
cessantes deve coincidir com a data da prolação da sentença, tratando-se de ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
minuciosamente elucidado no acórdão:
“Além disso, como o imóvel nunca chegou a ser efetivamente
disponibilizado ao comprador, o termo final de sua incidência deve corresponder à data
de rescisão contratual, que deve coincidir com a prolação da sentença porque não lhe
foi atribuído efeito suspensivo.” (fls. 274/275).
Embargos de declaração servem unicamente para suprir
omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades ou corrigir erro material (art.
1022 do Código de Processo Civil).
Neste particular, as questões controvertidas da lide foram
devidamente solucionadas, motivo pelo qual o recurso, com nítida pretensão infringente,
não deve ser acolhido. A insurgência contra os fundamentos utilizados não são
suficientes para a sua modificação.
Este recurso possui natureza integrativa, e não substitutiva,
motivo pelo qual não pode ser utilizados para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento.
Sobre este ponto, já deixou assentado a Suprema Corte que
"Os embargos de declaração tem por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade,
contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 337). É
inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos Infringentes" (EDcl RE n.
95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a
correção do erro cometido (STJ, 4a Turma, REsp 1.757-SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo), o que não é o caso dos autos.
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a
desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o
reexame do acórdão embargado quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar
um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionado a
afastar as situações de obscuridade, omissão ou contradição, e a complementar e
esclarecer o conteúdo da decisão proferida.
Não se revelam cabíveis embargos de declaração, quando a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição
vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado e de, assim,
viabilizar um indevido reexame da causa (Ag. 177.313/MG (AgRg) (Edcl), rel. Min.
Celso de Mello).
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, ao versar os aspectos ora mencionados, assim se tem pronunciado:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado. Embargos rejeitados. O
que pretenderam os embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua
desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ
134/1296, rel. Min. Sydney Sanches).
Ademais, cumpre anotar que, mesmo na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
interposição de embargos de declaração para o fim de prequestionamento, devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento: “Prestam-
se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no
julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que
mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade,
contradição ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte
Especial, no sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua
interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)”
(Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator